Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701316-49.2021.8.07.0018 APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ITA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelante junta memoriais (id. 28970532). No entanto, aguarde-se a inclusão do processo em pauta presencial por videoconferência, como determinado (id. 28862001). Brasília - DF, 13 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora